Tribunal: TJSP
Processo: 1530985-67.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Absolvição por insuficiência probatória. I. Caso em Exame 1. Salomão Cassiano foi condenado por colaborar como informante para grupo destinado ao tráfico de drogas, com pena de 2 anos de reclusão e 300 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa apelou buscando absolvição por insuficiência probatória ou revisão das penas

Ementa:
Direito Penal. Apelação. Tráfico de Drogas. Absolvição por insuficiência probatória. I. Caso em Exame 1. Salomão Cassiano foi condenado por colaborar como informante para grupo destinado ao tráfico de drogas, com pena de 2 anos de reclusão e 300 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa apelou buscando absolvição por insuficiência probatória ou revisão das penas impostas. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se Salomão colaborou como informante para um grupo, organização ou associação destinada ao tráfico de drogas, conforme exigido pelo art. 37 da Lei no 11.343/06. III. Razões de Decidir 3. Embora Salomão tenha confessado atuar como "olheiro", em sede policial, não foi comprovada a existência de um grupo, organização ou associação estruturada para o tráfico de drogas, conforme exigido pelo tipo penal. 4. A ausência de provas concretas sobre a existência de tal grupo e a falta de monitoramento ou investigação prévia no local dos fatos sustentam a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo a absolvição. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para absolver Salomão Cassiano das imputações que lhe são irrogadas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Tese de julgamento: 1. A colaboração como informante deve ser para um grupo, organização ou associação estruturada para o tráfico. 2. Na ausência de provas concretas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo. Legislação Citada: Lei no 11.343/06, art. 37; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Criminal no 1500805-65.2023.8.26.0617, Relator Diniz Fernando, 1a Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/02/2025, DJe em 11/02/2025; STJ, AREsp no 2.746.606/MG, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe em 06/12/2024.